Tribunal: TJDFT
Processo: 0721438-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721438-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Giraffas Administradora de Franquia S/A Agravadas: Cineia Beatriz de Oliveira Miranda Keila Tiola e Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Giraffas Administradora de Franquia S/A contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deferiu em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela ora embargante (Id. 72359665). Nos termos das normas previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada Keila Tiola e Silva no prazo de 10 (dez) dias e a embargada Cineia Beatriz de Oliveira Miranda no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator